Tribunal: TJDFT
Processo: 0726302-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL. PRELIMINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CIENTIFICAÇÃO. ART. 436, CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE OU VERACIDADE DO DOCUMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 434 E 435, CPC. DOCUMENTO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. APÓCRIFO. ASSINATURA ELETRÔNICA. INVÁLIDA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, LV e nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil, exigem que as partes sejam cientificadas das alegações e provas trazidas aos autos e que tenham a oportunidade de se manifestarem sobre estas, com o fito de influenciar a formação do convencimento do juiz sobre a matéria discutida nos autos.
2. O art. 436 do CPC prevê que eventual impugnação à autenticidade ou veracidade do documento deve se basear em impugnação específica, não se admitindo alegações genéricas.
3. Não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa no caso, em que a parte teve a devida oportunidade de se manifestar sobre as provas documentais trazidas aos autos. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir a petição inicial e a contestação com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do mesmo diploma, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada apenas em casos bem específicos, o que não se observa no presente caso. Documentos não conhecidos.
5. Ausente instrumento contratual devidamente assinado pelas partes, não se mostra possível verificar qual o teor das cláusulas a que as partes efetivamente aderiram no momento da conclusão do negócio.
6. Não se pode considerar válida a assinatura eletrônica sem a indicação do certificado ou de quaisquer outros dados eletrônicos que permitam a verificação da autenticidade, integridade e validade da assinatura, em desacordo com o previsto na Medida Provisória no 2.200-2/2001.
7. Caso em que o autor não logrou êxito em se desincumbir do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a celebração de contrato contendo cláusula de multa contratual em caso de resilição unilateral, de modo que a ação de cobrança deve ser julgada improcedente.
8. Recurso conhecido. Preliminar de violação ao contraditório e ampla defesa rejeitada. Documentos não conhecidos. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.